Tribunal: TJSP
Processo: 2037582-73.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado – Pretensão infringente – Descabimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suspensão do processo – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada no RE no 632.212-SP que diz respeito apenas aos casos referentes ao recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado – Pretensão infringente – Descabimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suspensão do processo – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada no RE no 632.212-SP que diz respeito apenas aos casos referentes ao recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2037582-73.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante BANCO
DO BRASIL S/A, é embargado ARCHANGELO GARLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037582-73.2018.8.26.0000/50000 - Bauru 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ARCHANGELO GARLA
VOTO no 127.140
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado
Pretensão infringente Descabimento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Suspensão do processo
Descabimento Suspensão de julgamento determinada no RE no
632.212-SP que diz respeito apenas aos casos referentes ao
recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano
Collor II.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de fls. 29/42,
entendendo ter havido omissão no julgado e, ainda, pretendendo a suspensão do processo
em razão de acordo homologado no Supremo Tribunal Federal, no RE no 632.212-SP.
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão
embargada, tendo tudo o que está nos autos sido considerado para o julgamento o final do
recurso.
Na verdade, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037582-73.2018.8.26.0000/50000 - Bauru 3/3
RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição
do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638
Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Ademais, deixe-se consignado que a questão relativa à suspensão do
processo ante o teor da decisão lançada no RE 632.212-SP, comandada pelo Min. Gilmar
Mendes, claramente, disse respeito apenas aos casos referentes ao recebimento dos
expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, aliás, como expressamente
destacado pelo aludido Ministro quando proferiu a decisão que impôs o sobrestamento que
está sob a responsabilidade daquele Magistrado.
Aliás, em 13 de novembro de 2018, houve a publicação de comunicado
da E. Presidência desta Corte, no sentido de que a suspensão derivada da ordem proferida
no Recurso Extraordinário acima apontado teria eficácia tão somente quanto aos processos
referentes aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II (Comunicado da
Presidência/Presidência da Seção de Direito Privado/NUGEP e Corregedoria Geral de
Justiça no 04/2018), fato que deveria ser de conhecimento do agravado.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator